Tribunal: TJSP
Processo: 1030152-74.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Arrematação de veículo em leilão extrajudicial. Vício oculto. Recompra do bem autorizada pelo proprietário que não compôs o polo passivo da presente ação. Valor de recompra em desacordo com as notas fiscais de materiais e serviços apresentadas pelo autor arrematante. Ação movida exclusivamente em face da empresa promotora do leilão.

Ementa:

BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Arrematação de veículo em leilão extrajudicial. Vício oculto. Recompra do bem autorizada pelo proprietário que não compôs o polo passivo da presente ação. Valor de recompra em desacordo com as notas fiscais de materiais e serviços apresentadas pelo autor arrematante. Ação movida exclusivamente em face da empresa promotora do leilão. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Mera mandatária do comitente vendedor para a intermediação do negócio. Precedentes. Extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC5. Inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA, VENCIDO O 3o JUIZ, QUE DECLARA VOTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030152-74.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MANHEIM BRASIL MOBILIDADE AUTOMOTIVA S.A., é apelado JOSÉ
RENATO REIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA, CAMPOS PETRONI,
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SANTO ANDRÉ
APELANTE:
MANHEIM BRASIL MOBILIDADE AUTOMOTIVA S.A.
APELADO:
JOSÉ RENATO REIS DA SILVA
VOTO N.o 12.344
BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Arrematação de veículo em leilão
extrajudicial. Vício oculto. Recompra do bem autorizada pelo
proprietário que não compôs o polo passivo da presente ação.
Valor de recompra em desacordo com as notas fiscais de
materiais e serviços apresentadas pelo autor arrematante. Ação
movida exclusivamente em face da empresa promotora do
leilão. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Mera
mandatária do comitente vendedor para a intermediação do
negócio. Precedentes. Extinção, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC5. Inversão dos ônus
sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA, VENCIDO O 3o JUIZ,
QUE DECLARA VOTO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos
morais, cujo pedido foi julgado procedente na sentença de fls. 157/160, para condenar
a ré ao ressarcimento das quantias de R$ 4.505,00 e R$ 5.429,00, decorrentes,
respectivamente, da arrematação e da reformado veículo, a serem corrigidas pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde cada desembolso, e acrescidas de juros
de mora de 1% a partir da citação; além de pagamento da indenização por danos
morais de R$ 1.908,00, com correção desde esta sentença (Súmula 362, STJ) e juros
de mora de 1% ao mês da citação. Condenou a ré a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré às fls. 163/167,
foram rejeitados na decisão de fls. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a ré (fls. 171/185), alegando incompetência territorial,
uma vez que o autor não provou que comprou o veículo para uso próprio e não para
revendê-lo, caso em que não se aplicaria a lei consumerista. Aduz que não pratica
atos de comércio, não disponibilizando veículos para venda no mercado de consumo,
apenas intermedeia a compra e venda desses bens por meio de organização e
promoção de certames extrajudiciais, não podendo ser enquadrada como fornecedora
nos termos do artigo 3o do CDC. Aponta sua ilegitimidade passiva, na medida em que
o bloqueio judicial foi posterior ao arrematante do bem pelo recorrido, portanto,
mesmo que regularizada a transferência, a posterior penhora consiste em evento
futuro que não tem relação com o fornecimento de documentos para alteração da
titularidade do veículo no cadastro. Argumenta que a recompra do bem nunca esteve
dentre sus obrigações, pois o veículo era de propriedade da vendedora Banif. Insiste
que, como mandatária, a autora não poderia recomprar ou mesmo autorizar a
recompra do veículo e indenização por benfeitorias. Insurge-se contra a inversão
automática do ônus da prova, incorrendo em cerceamento de defesa, pois o juiz
impediu o apelante de comprovar quais seriam os valores adequados a serem
reembolsados. Impugna a condenação à indenização por danos morais, pois o juiz
extrapolou a causa de pedir, reputou como existente um fato que não foi aduzido pela
parte.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões a fls. 188/195.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Narra o autor na inicial, que, em 25/07/2018, foi vencedor em
leilão junto à ré, do veículo Fiat Palio, de placas DDY-0844, correspondente ao lote
45. Em 26/07/2018, pagou à ré a quantia de R$ 4.505,00, juntamente com a comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do leiloeiro. O veículo foi adquirido no estado em que se encontrava e foram
efetuados reparos para poder circular, às expensas do autor, totalizando R$ 5.429,00.
Ao tentar efetuar a transferência do veículo, foi verificado junto ao órgão competente
existência de penhora do TJ do Rio de Janeiro, em data posterior à arrematação, em
06/08/2018. E como não poderia ser efetuada a transferência, a recompra seria
efetivada pela, por praxe de mercado, contudo, a ré se recusa a pagar o valor total
gasto pelo autor, consentindo somente no pagamento de R$ 3.900,00, embora a ré já
esteja na posse do veículo desde 28/09/2018.
Em sua defesa, a ré alega incompetência territorial, poisem
ação movida contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar da sede da
empresa ré; ilegitimidade passiva, por não ser proprietária do veículo, nem
responsável por autorizar a recompra ou indenização por benfeitorias, mas mera
mandatária da vendedora Banif Banco Internacional Funchal Brasil, verdadeira titular
do domínio do veículo em questão. Sustenta não possuir qualquer ingerência nas
determinações da mandante, bem como que os documentos apresentados não são
suficientes a atestar a efetiva realização dos serviços. Insurge-se contra os danos
morais.
Sentença a fls. 157/160, em que se consignou:
“Não há falar em incompetência territorial. Tratando-se de relação de
consumo, é facultado ao consumidor o ajuizamento da demanda no
foro de seu domicílio (artigo 101, I, CDC) ou no do réu (artigo 46,
caput, CPC). Proposta no domicílio do autor, é competente este Juízo
para julgamento da causa. Rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva. Conforme acima exposto, a relação jurídica entre o
comprador e empresa de leilão configura relação de consumo regida
pela legislação consumerista, já que é considerada fornecedora nos
termos do artigo 2o do CDC. Não bastasse isso, foi a ré quem
promoveu o leilão extrajudicial que se pretende anular e, do
documento de fls. 37, verifica-se que competia à ré fornecer o
necessário para regularização da transferência, sem bloqueio
judiciais. Logo, a ré possui legitimidade para responder aos termos da
demanda. Superadas as questões preliminares e, presentes todos os
pressupostos e condições da ação, passo a análise do mérito.
Pretende o autor ressarcimento do valor despendido na arrematação
(R$ 4.505,00), para o conserto do veículo (R$ 5.429,00), além de
danos morais (R$ 1.908,00), em razão de impossibilidade de
transferência da propriedade do veículo, por constar bloqueio de
transferência e penhora efetuada pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, em data posterior à arrematação, em 06/08/2018.Consoante
documento de fls. 37, cabia à ré fornecer os documentos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização da transferência do veículo da propriedade, no prazo
firmado no edital, que poderia ser prorrogado caso ocorresse
impedimentos, tais como vistoria, bloqueios judiciais, dentre outros.
Apesar de fornecido o documento para tanto (CRV fls. 35/36), o autor
se viu impossibilitado de efetuar a transferência do veículo em razão
da existência de bloqueio e penhora determinado pelo Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro (fls. 31).Com efeito, competia à ré tomar as
providências necessárias para a entrega ao autor da documentação
necessária à efetiva transferência do veículo. O fato de o bloqueio ter
sido posterior à arrematação não afasta a responsabilidade da ré, que
negou o reembolso integral dos valores despendidos pelo autor.
Assim, com a impossibilidade de transferência do veículo, as partes
devem voltar ao status quo ante e, com isso, deve haver a restituição
total do valor despendido pelo autor atinente ao veículo, seja com a
arrematação, seja com os reparos. Até porque a ré já está na posse
do veículo, conforme afirmado pelo autor e não impugnado por ela. Ao
contrário do que afirma a ré, os documentos acostados à inicial são
suficientes a comprovar o valor pretendido quanto aos reparos no
veículo. Caso insurgisse divergência quanto aos valores, deveria a ré
ter apresentado orçamentos a demonstrar irregularidade nos valores
apontados ou, ainda, pedido perícia a fim de comprovar que as
benfeitorias não foram incorporadas no veículo, ônus que lhe
competia por conta da inversão em razão da legislação consumerista.
Portanto, ausente qualquer elemento probatório de que os valores
demonstrados e pleiteados pelo autor, atinentes aos reparos no
veículo (R$ 5.429,00), estão em desconformidade com os valores
praticados no mercado, de rigor o ressarcimento de tais quantias.
Além disso, deve haver a restituição do montante gasto com a
arrematação (R$4.505,00 fls. 34 e 42), sob pena de enriquecimento
sem causa da ré, já que permanecerá com o veículo para nova
alienação, caso sanada a pendência existente para transferência do
veículo. Por fim, devidos os danos morais. Tais prejuízos não podem
ser negados, diante do sentimento de frustração do autor, que
adquiriu veículo em leilão, providenciou a sua reforma para utilização,
mas foi impedido de efetuar a transferir a propriedade. Assim, não há
dúvidas de que o episódio acarretou sequelas morais, sendo que o
arbitramento da indenização no valor pretendido na inicial, de R$
1.908,00, é compatível com o sofrimento experimentado pela autora,
bem como atende aos critérios de fixação da indenização por dano
moral, quais sejam: (i) reparação do dano suportado pelo ofendido; (ii)
punição do ofensor; (iii) desestímulo a condutas idênticas ou
assemelhadas; e (iv) capacidade e econômica da requerida.
A alegação de incompetência territorial foi bem afastada.
A relação é nitidamente de consumo, sendo facultado ao
consumidor o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio (artigo 101, I, CDC)
ou no do réu (artigo 46, caput, CPC). Proposta no domicílio do autor, é competente
este Juízo para julgamento da causa. Não houve qualquer indício de que o autor
comercializa veículos, a fim de se afastar a lei protetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a devida vênia, inafastável o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da empresa que promoveu o leilão, pois atua como mera
mandatária do proprietário do bem.
O Decreto 21.981/32, que regula a profissão de leiloeiro, em
seu artigo 22, dispõe que: “os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas
casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de
ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários”.
Tal
regulamento
reputa
os
leiloeiros
“verdadeiros
consignatários ou mandatários”, o que atrai a incidência do artigo 663 do Código Civil,
segundo o qual: “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em
nome do mandante, será este o único responsável, ficará, porém, o mandatário
pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de
conta do mandante”.
Assim como o leiloeiro, a empresa que promove o leilão não
deve ser responsabilizada por eventual vício no veículo (penhora em processo que
tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), pois, na qualidade de mandatária,
agiu no interesse único e exclusivo do proprietário do bem, não respondendo pelos
danos sofridos pelo arrematante, senão aqueles em que concorrer diretamente com
dolo ou culpa, o que não restou demonstrado no caso.
Nessa condição de mandatária é que se dispôs a fornecer os
documentos ao arrematante, conforme fls. 37, até porque não tem ingerência sobre a
conduta do proprietário do veículo.
Analisando-se os e-mails apresentados pelo autor, verificam-se
as seguintes mensagens trocadas entre as partes:
Email de fls. 60/61, datado de 25/09/2018, enviado pela ré ao autor,
com o seguinte texto: Venho por meio deste informar que a recompra
do veículo referente a placa DDY 0844 adquirido em 31/07/2018 foi
autorizada pelo banco. Segue abaixo os procedimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrega do veículo.
Por gentileza entregar o veículo no pário com prévio aviso e
agendamento da entrega. Caso tenha documentos entregar junto ao
veículo. Conforme informado por telefone, por gentileza entrega o
veículo até o dia 26/09/2018, avisar com antecedência a entrega do
mesmo.
Benfeitorias.
Caso o veículo tenha passado por benfeitorias, por gentileza enviar
notas fiscais das mesmas no mesmo dia de entrega do carro. Não
serão aceitos recibos e orçamento de serviços, apenas notas fiscais.
Recompra em andamento.
Veículo passará por vistoria realizada pelo banco para avaliação.
Processo para vistoria e aprovação de valores 7 dias úteis (...).
Prazo par finalização da recompra de 30dias úteis.
Em 02/10/2018, o autor atendeu ao procedimento adotado pela ré e
entregou as notas fiscais (fls. 57).
Em 22 de outubro, o autor indagou da ré sobre a previsão da data
para reembolso (fls. 55), respondendo a ré que estava aguardando
autorização do banco e, não obtendo êxito, o autor reiterou a
cobrança em 01/11/2018 (fls. 54).
Por essas mensagens está comprovado que, em nenhum
momento a ré agiu em nome próprio, mostrando sua dependência ao trâmite do
procedimento junto ao proprietário do veículo e, assim como o autor, a ré aguardava a
autorização do proprietário para efetuar a recompra do veículo pelo valor pleiteado
pelo autor.
Não se vê ato ilícito perpetrado pela ré.
A análise dos documentos pelo autor foi realizada pelo
proprietário e o valor da recompra também autorizado por ele. A conduta da ré foi
diligente, conduzindo a intermediação de forma esperada, não dando causa ao
descontentamento do autor com o valor proposto pelo proprietário para recompra do
veículo.
Nos e-mails de fls. 141/144 infere-se que a proposta de
recompra do veículo pelo preço inferior ao apontado pelo autor foi decidida pelo
proprietário, cabendo à ré a função de intermediadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, as Condições de Participação e Arremate em Leilão
On Line, acessível aos interessados, em seu item 3.1, exclui totalmente a
responsabilidade da promotora de vendas, apelante, das negociações:
Item 3.1 (fls. 106): A procedência e evicção de direitos deste leilão
são de ionteira e exclusiva responsabilidade do vendedor, e que o
leiloeiro (...) e a Auction SP Promotora de Eventos S.A/ MANHEIM
apenas realiza o evento, srja em local físico ou virtual (...), ficando
assim os mesmos eximidos de eventuais responsabilidade de
qualquer natureza, inclusive por indenizações, trocas, consertos e
compensações financeiras. A observação é reiterada também no item
17 (fls. 119)
A relação jurídica, portanto, é estabelecida entre vendedor e o
comprador, de tal forma que eventual responsabilidade pelo vício no veículo ou valor
da recompra é da empresa comitente vendedora, Banif Banco Internacional Funchal
Brasil S/A.
Confiram-se os julgados desta 27a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E danos MORAIS.
Sentença que julgou o feito extinto sem resolução do mérito em
relação à requerida Freitas Leiloeiro Oficial, na pessoa de Sergio Villa
Nova de Freitas, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, e improcedente quanto à Sul América Companhia
Nacional de Seguros. Ônus sucumbenciais carreados à autora.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. (...) Sentença preservada.
Recurso improvido. (Ap. 1009635-68.2015.8.26.0161, rel. Marcos
Gozzo, j. 25/09/2018).
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação cominatória cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Alegação de vícios
apresentados pelo veículo adquirido em leilão extrajudicial. Sentença
de
improcedência.
Pretensão
à
reforma.
Pretensão
autoral
objetivando a regularização documental do veículo adquirido, no qual
foi constatado vício, ensejando o desfazimento do negócio, além de
indenização por dano moral. Hipótese de falta de responsabilidade do
leiloeiro. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO
DESPROVIDO. (Ap. 1015091-97.2016.8.26.0602 , rel. Mourão Neto,
j. 22/08/2018).
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO
OCULTO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA. AUTOR QUE NÃO
REALIZOU VISTORIA PRÉVIA NO VEÍCULO E NÃO CONSULTOU
O CADASTRO DO DETRAN ANTES DE EFETUAR O LANCE.
INFORMAÇÕES QUANTO À RESPONSABILIDADE E À ASSUNÇÃO
DE RISCOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELAS RÉS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCEITUAÇÃO DE DANOS DE MÉDIA MONTA IRRELEVANTES
AO
DESFECHO
DA
LIDE.
CLASSIFICAÇÃO
DE
DANOS
exclusivamente relacionada a procedimentos para a regularização, a
transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidentes.
inteligência do art. 1o da resolução 544/2015 do contran. inexistência
de vícios no edital, assim como eventual nulidade de cláusula
contratual
ou
violação
à
boa-fé
objetiva.
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. recurso
do autor NÃO PROVIDO E APELO DA RÉ PROVIDO. (Ap.
1014514-39.2017.8.26.0, rel. Alfredo Attié, j. 28/02/2019).7
A propósito, nesse sentido, é o entendimento em outras
Câmaras deste E. Tribunal de Justiça:
BEM MÓVEL. VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE LEILÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
DECLARAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
LEILOEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
ALIENAÇÃO
VICIADA.
RESPONSABILIDADE DA PARTE VENDEDORA, DE QUEM O
LEILOEIRO
É
SIMPLES
MANDATÁRIO.
ILEGITIMIDADE
CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. Atua o leiloeiro oficial
como simples intermediário, praticando os atos em nome e por conta
do vendedor, de quem é simples mandatário. Cabe ao vendedor a
responsabilidade por eventuais vícios do produto, por isso é o único
legitimado para a demanda em que se pleiteia anulação do negócio
jurídico
e
indenização
por
danos
morais.

(Ap. 1004440-
97.2018.8.26.0161 , rel. Antonio Rigolin, Órgão julgador: 31a
Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2017).
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA E
COMPRA
DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ADULTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI. ARREMATAÇÃO
DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO OCULTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PROMOTORA DO
LEILÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
QUANTO
À
CORRÉ
COPART,
QUE
SE
IMPÕE.
RESPONSABILIDADE DA CORRÉ AZUL BEM DEMONSTRADA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À ADULTERAÇÃO DO
CHASSI EM PERÍODO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO DO BEM
PELO AUTOR. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO
MATERIAL
EVIDENCIADO.
PRINCÍPIO
DA
REPARAÇÃO
INTEGRAL DO DANO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. DANO
MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
"QUANTUM" FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DA CORRÉ
COPART
PROVIDO
E
RECURSO
DA
CORRÉ
AZUL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap. 1060257-12.2016.8.26.0002, rel.
Alfredo Attié, j. 20/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Bem móvel. Arrematação de veículo em leilão extrajudicial.
Vício oculto. Ilegitimidade passiva ad causam do leiloeiro e da
promotora do leilão. Precedentes. Extinção, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15. Recurso provido. (TJSP;
Apelação 1016666-88.2016.8.26.0005; Relator (a): Walter Cesar
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA BEM MÓVEL
Leilão virtual Ilegitimidade passiva da empresa que realiza o leilão
Mera mandatária do comitente vendedor para a intermediação do
negócio Carência de ação reconhecida Decisão mantida. Agravo não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2128829-38.2018.8.26.0000;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Registro - 2a Vara; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018)
COMPRA E VENDA. Veículo arrematado em leilão extrajudicial.
Leiloeiro oficial. Ilegitimidade passiva. Ofício exercido como mero
mandatário, em nome do proprietário. Vícios na entrega dos
documentos. Obrigação que incumbe ao comitente vendedor.
Responsabilidade civil do leiloeiro afastada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1042269-86.2014.8.26.0506; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2017; Data
de Registro: 26/05/2017).
Compra de veículo em leilão realizado pela Financeira. Ação de
obrigação de fazer com indenização por danos morais. Alegação de
débito e de multa anterior à arrematação. Legitimidade passiva do
leiloeiro não configurada. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessidade de prequestionamento. Sentença mantida. Recurso
improvido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
1011939-75.2015.8.26.0602; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
24/11/2016;
Data de Registro:
25/11/2016).1
Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar
extinto o processo, sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios devidos
ao patrono da ré em R$ 800,00, observando-se os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC,
a ser atualizado a partir desta data e com juros de mora desde o trânsito em julgado
do acórdão.
1 Nesse sentido: (a) 25a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1007495-49.2015.8.26.0068 Relator
Azuma Nishi Acórdão de 12 de maio de 2016; (b) 26a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1011939-75.2015.8.26.0602 Relator Bonilha Filho Acórdão de 24 de novembro de 2016; e (c) 28a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 0004695-06.2012.8.26.0348 Relator Celso Pimentel Acórdão de
5 de agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por maioria, dá-se provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz, que declara voto.
ALFREDO ATTIÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APTE.: MANHEIM BRASIL MOBILIDADE AUTOMOTIVA S.A. - (ré)
APDO.: JOSÉ RENATO REIS DA SILVA - (autor)
JUIZ DR. EDMUNDO LELLIS FILHO
VOTO DIVERGENTE No 37.940
Cobrança c.c. indenização. Compra de veículo (Fiat Palio) em
leilão. Impossibilidade de transferência do automotor, em razão
da existência de penhora efetivada pelo Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, em data posterior à arrematação. Empresa leiloeira
que deve intengrar o polo passivo e responder pelos prejuízos
causados ao demandante. Decisão monocrática que deve ser
preservada. Pelo meu voto, negava provimento ao recurso da
entidade leiloeira ré.
É ação de cobrança c.c. indenização por danos
morais, julgada procedente, fls. 157/160, para condenar a empresa
leiloeira ré ao ressarcimento das quantias de R$ 4.505,00 e R$
5.429,00, decorrentes, respectivamente, da arrematação e da
reforma do veículo, a serem corrigidas pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, desde cada desembolso, e acrescidas de juros
de mora de 1%, da citação. Isso, além da indenização por danos
morais no importe de R$ 1.908,00, com correção desde a sentença
(Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, da citação.
Obrigada, por fim, a acionada a suportar custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o
quantum da condenação.
No mais, adoto o mesmo relatório do voto 12.344, do
Exmo. Relator sorteado, Des. Alfredo Attié, mas ouso divergir, o
que muito raramente ocorre, pois entendo estar correta a r.
sentença atacada.
Assim ponderou o MM. Juiz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme acima
exposto, a relação jurídica entre o comprador e empresa de leilão configura
relação de consumo regida pela legislação consumerista, já que é considerada
fornecedora nos termos do artigo 2o do CDC. Não bastasse isso, foi a ré
quem promoveu o leilão extrajudicial que se pretende anular e, do documento
de fls. 37, verifica-se que competia à ré fornecer o necessário para
regularização da transferência, sem bloqueio judiciais. Logo, a ré possui
legitimidade para responder aos termos da demanda.”
Não fosse somente isso, inafastável que a empresa
leiloeira deva integrar o polo passivo da demanda, uma vez que se
beneficiou do negócio entabulado, recebendo comissão. Assim
era, por esse motivo também, seu dever verificar se a óbvia
documentação do automotor, a ser entregue ao arrematante,
possibilitava sua transferência, de modo que, não tendo sido
diligente (omissão culposa), deverá suportar os prejuízos havidos
pelo consumidor.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se que
segue, sempre com negritos nossos:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO CULPOSA DO LEILOEIRO
NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O BEM APREGOADO
NO LEILÃO - TRIBUNAL LOCAL QUE REPUTOU SER O LEILOEIRO RESPONSÁVEL
PELOS DANOS DECORRENTES DE SUA NEGLIGÊNCIA, POR INOBSERVÂNCIA A
OBRIGAÇÃO QUE LHE É IMPOSTA PELA LEI. INSURGÊNCIA DO LEILOEIRO. A
boa fé deve ser empregada no desempenho da atividade de leiloeiro, pois sua
função precípua é aproximar vendedor e comprador, auxiliando-os na consecução
de um objetivo comum, qual seja, a formulação do contrato de compra e venda do
bem leiloado, nos termos do art. 19 do Decreto 21.981/32. Tribunal local que com
amparo nos elementos fático-probatórios dos autos entendeu que o leiloeiro
praticou omissão culposa ao não informar ao arrematante (consumidor) sobre as
pendências do bem leiloado que inviabilizariam a disponibilização da documentação
veicular. Impossibilidade de reexame de fatos e provas sob pena de violação do
óbice da súmula 7/STJ. A responsabilidade do leiloeiro, por omissão culposa na
falta de informação clara ao consumidor exsurge de forma independente da
responsabilidade do seu mandante (Banco Dibens S/A) por vício do produto, nos
termos do art. 23 do Decreto 21.981/32 e 667 do Código Civil de 2002. Recurso
especial não provido. (STJ, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 15/08/2013, T4 - QUARTA TURMA).
=====
TJ-RS - Recurso Cível 71002922383 RS (TJ-RS)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de publicação: 04/05/2011
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO.
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DE CONSUMIDOR NA HIPÓTESE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES
DESPENDIDOS
COM
OS
CONSERTOS
DO
AUTOMÓVEL.

DANO
MORAL
INOCORRENTE. LEGITIMIDADE DAS PARTES. Recurso da ré improvido. Recurso
parcialmente provido. (Recurso Cível No 71002922383, Primeira Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em
28/04/2011).
======
0175475-15.2010.8.26.0100 Apelação
Relatora: Lucila Toledo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2012
Data de registro: 07/08/2012
Outros números: 1754751520108260100
Ementa: AGRAVO RETIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO - INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO BANCO, QUE CONTRATOU LEILOEIRO QUE PRESTOU MAL O SERVIÇO -
INCIDÊNCIA DO CDC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA
"ULTA PETITA" NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE DANO MORAL INSERIDO NA
PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE
CIVIL. PERMISSÃO DE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO EM LEILÃO
EXTRAJUDICIAL, DEPOIS DE ACEITO O LANCE DO AUTOR. ERRO EVIDENTE - DANO
MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA
PROCEDENTE - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PARA REDUZIR O
DANO MORAL DE R$ 19.105,60 PARA R$ 5.000,00.
=====
Ação de indenização por danos morais cumulada com cobrança de multa contratual.
Aquisição de VEÍCULO EM LEILÃO. Demora na outorga da documentação de
transferência. Legitimidade passiva do leiloeiro. I. A empresa leiloeira,
contratada pela empresa vendedora do bem, integra a cadeia de fornecimento
do produto vendido ao consumidor como destinatário final e, em tal condição,
responde solidariamente perante este pelos danos oriundos do descumprimento
contratual.
II. Não prospera a pretensão autoral de haver a devolução do preço com base em
cláusula destinada a regular a situação em que o arrematante abandona o bem. O
direito que lhe assiste é limitado às perdas e danos. III. Danos morais
inexistentes nas coordenadas do caso concreto, mormente porque a situação
experimentada pelo demandante se enquadra como mero dissabor, intrínseco à vida
moderna, ou de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas
em uma sociedade. Os transtornos sofridos não ultrapassam os limites daqueles
que podem - e devem - ser absorvidos pelo homem médio. Recurso parcialmente
provido. Unânime. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002926624 RS, Relator: João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 28/07/2011, Terceira Turma Recursal
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2011).
=====
Apelação Com Revisão 2687384800
Relator: José Carlos Ferreira Alves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2007
Data de registro: 13/12/2007
Ementa: ARREMATAÇÃO - Leilão extrajudicial - Erro essencial sobre o imóvel
arrematado - Indução em erro provocada por divulgação, no site do
leiloeiro oficial, de imagens de ilustração de uma piscina, à beira de
represa - Propriedade desprovida de piscina e distante 500 metros de
represa. Responsabilidade civil do leiloeiro oficial e do banco
comitente. Ação procedente. Indenização pelo protesto indevido. Sentença
reformada. Recurso do arrematante provido. Desprovimento ao recurso do
banco reconvinte.
======
Apelação Com Revisão 975784600
Relator: Sebastião Flávio da Silva Filho
Comarca: Comarca não identificada
Órgão julgador: Órgão julgador não identificado
Data do julgamento: 08/05/2007
Data de registro: 15/05/2007
Ementa: COISA MÓVEL - Compra e venda em leilão - Obrigação do
leiloeiro assumida no edital, de entregar a documentação da coisa
vendida, em 30 dias - Negligência ao aceitar o mandato, sem verificar
previamente se podia cumprir tal obrigação - Responsabilidade que,
assim, é pessoal, decorrente do mau exercício de mandato -
Procedência parcial da ação cominatória - Apelação desprovida.
======
9089614-19.2007.8.26.0000 Apelação
Relator: Francisco Casconi

Comarca: Diadema

Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 31/05/2011

Data de registro: 01/06/2011

Outros números: 1125422200

Ementa: BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO AUTOMOTOR
ARREMATADO EM LEILÃO, COMO SUCATA - IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
ADMINISTRATIVA AO AUTOR, QUE CULMINOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR - INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRATICADAS POSTERIORMENTE À
APREENSÃO DO BEM E VENDA EM LEILÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO
LEILOEIRO, A QUEM INCUMBIA O DEVER DE SOLICITAR A BAIXA DE
REGISTRO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO - RESOLUÇÕES DO CONTRAN
NESTE SENTIDO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA - CABIMENTO - DANOS MORAIS - MEROS DISSABORES E
ABORRECIMENTOS OCASIONADOS, EM PARTE, POR DESÍDIA DO PRÓPRIO
AUTOR,
POR
DEIXAR
DE
RECORRER
ADMINISTRATIVAMENTE
DAS
PENALIDADES IMPOSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 184/186, cujo relatório adoto, julgou extinta a presente indenizatória,
por ilegitimidade passiva, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil, condenado o autor no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual. Recorre o vencido em busca de reforma.
Insistindo na legitimidade passiva dos réus, sustenta que o julgado afronta
disposto na Lei no 8.722/93, regulamentada pelo Decreto no 1.305/94, Código
de Defesa do Consumidor, além das provas dos autos. Alega que a ausência de
baixa do veículo junto ao órgão de trânsito, cujo ônus incumbia ao leiloeiro,
provocou o lançamento de pontuação em seu prontuário (CNH), gerando o
dever de indenização decorrente de tal omissão.
===========
9054077-30.2005.8.26.0000 Apelação / Coisas
Relatora: Berenice Marcondes Cesar

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 17/08/2010

Data de registro: 09/09/2010

Outros números: 935818/5-00, 992.05.049032-9

Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS - MATERIAIS E MORAIS - ilegitimidade
passiva do co-Réu, leiloeiro - inexistência - leiloeiro é parte legítima para
ação em que se discute a existência de omissão culposa, fraude, dolo
ou simulação no exercício de suas atribuições - Decreto n°. 21.981/32 -
responsabilidade civil dos Réus - inexistência - ausência de prova nos autos
acerca de qualquer conduta danosa dos Réus - RECURSO DE AGRAVO RETIDO
DO CO-RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Por fim, com base no art. 85 § 11 do CPC, majora-se
a verba honorária a que fora condenada a empresa acionada, para
12%, por ter se quedado perdedora em sede recursal.
Assim, pelo meu voto, mantenho integralmente a r.
sentença singular, com base no art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
1297B70B
12
17
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
129955F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030152-74.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.